Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-03106
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-10-19
Data de publicação: 2005-10-19

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No RJ2005/3106
Acusado:
José Peregrino Neto
Ementa:
Imputação de responsabilidade por infração ao parágrafo 1o do artigo 10 da Resolução
CVM no 2.690/00 e ao art. 27 da Instrução CVM no 308/99. Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade
de votos, decidiu absolver o senhor José Peregrino Neto da acusação que lhe foi
imputada.
A CVM oferecerá recurso de ofício da decisão proferida ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Presente à sessão de julgamento o doutor Daniel Schiavoni Miller, representante, na CVM, da Procuradoria Federal
Especializada.
Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Norma Jonssen Parente, Sergio
Weguelin e o Presidente da CVM, Doutor Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2005.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
R E L A T Ó R I O
1. Trata-se de processo originado por Termo de Acusação formulado pela Superintendência de Relações com o
Mercado e Intermediários – SMI, que imputou responsabilidade ao Sr. José Pelegrino Neto por infração ao art. 10, §
1o, da Resolução CMN n.o 2690/001 e ao art. 27 da Instrução CVM n.o 308/99 2.
2. Em carta protocolizada em 15.03.05 (fl. 01), o Sr. José Peregrino Neto, na qualidade de superintendente geral da
Bolsa de Valores de Pernambuco e Paraíba – BOVAPP, encaminhou à Gerência de Estrutura de Mercado e Sistemas
Eletrônicos – GME o relatório de auditoria da bolsa de valores e do fundo de garantia de operações (fl. 06-26), bem
como os respectivos pareceres de auditoria (fl. 22 e 26), assinados pelo Sr. Adjanits Falcão Villar, responsável técnico
da Cannizzaro & Contadores Associados S/C Ltda..
3. Ao analisar as demonstrações contábeis da BOVAPP relativas ao exercício social encerrado em 31.12.04, a GME
constatou que a auditoria das aludidas demonstrações foi realizada por auditor independente não registrado na CVM,
Cannizzaro & Contadores Associados S/C, conforme atesta a consulta ao Sistema Integrado de Participantes do
Mercado – Auditores (fl. 30), feita em 20.04.05.
4. De acordo com o Termo de Acusação, considerados os elementos de prova trazidos aos autos do presente
processo, restou comprovado que a auditoria das demonstrações contábeis da BOVAPP e do Fundo de Garantia de
Operações, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.04, foi realizada por auditores não registrados na CVM.
5. Ressalte-se que o Sr. Adjanits Falcão Villar, responsável técnico da Cannizzaro & Contadores Associados S/C
Ltda., encontra-se devidamente registrado como auditor independente-pessoa física na CVM desde 1990, sob o
número 4820 (fl. 29).
DA DEFESA
6. Devidamente intimado (fl. 35-36), o Sr. José Peregrino Neto apresentou defesa tempestiva (fl. 38-55), alegando, em
síntese, que:
i. a BOVAPP contratou, conforme consignado na ata da Reunião do Conselho de Administração - RCA realizada
em 28.01.04 (fl 41) e contrato de prestação de serviços acostado aos autos (fl. 42-45) , o Auditor Independente
Adjanits Falcão Villar, registrado na CVM sob o no 4820, para efetuar a auditoria das demonstrações
1/3

financeiras do exercício social de 2004;
ii. a apresentação do relatório de auditoria assinado pelo Auditor Adjanits Villar, "por lamentável equívoco", não
percebido de imediato pela BOVAPP, foi feita em papel timbrado da empresa Cannizzaro & Contadores
Associados S/C Ltda., da qual o Auditor é sócio (fl. 39);
iii. tão logo constatado o equívoco, o mesmo foi sanado, procedendo o Auditor Independente à apresentação do
seu Relatório de Auditoria devidamente assinado, tendo o mesmo sido encaminhando à CVM;
iv. em 13.06.05, a CVM, por meio do OFÍCIO/CVM/SMI/GME/No 355/2005 (fl.46), aprovou as demonstrações
financeiras da BOVAPP referente ao exercício social findo em 31.12.05, e
v. não houve dolo por sua parte.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2005
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
"Art. 10. O exercício social das bolsas de valores deve iniciar-se em 1o de janeiro e findar em 31 de dezembro de cada ano, sendo
obrigatória a elaboração de demonstrações financeiras, em 31 de dezembro de cada ano, de acordo com o disposto a respeito na Lei das
Sociedades por Ações.
Parágrafo 1o As demonstrações financeiras das bolsas serão auditadas por auditor independente registrado na Comissão de Valores
Mobiliários."
2 "Art. 27. Os administradores das entidades auditadas serão responsabilizados pela contratação de auditores independentes que não atenderem às condições previstas
nesta Instrução, especialmente quanto à sua independência e à regularidade de seu registro na Comissão de Valores Mobiliários.
Parágrafo único. Sem prejuízo das sanções legais cabíveis, constatada a falta de independência do auditor ou a ausência de registro nesta CVM, o trabalho de auditoria
será considerado sem efeito para o atendimento da lei e das normas da Comissão."
V O T O
1. Incide sobre o Sr. José Peregrino Neto, Superintendente-Geral da Bolsa de Valores de Pernambuco e Paraíba – BOVAPP, imputação de responsabilidade por infração
ao parágrafo 1o do artigo 10 da Resolução CMN No 2690/001 e ao art. 27 da Instrução CVM No 308/99 2.
2. Considerando os documentos acostados aos autos do processo, observa-se que: (i) a BOVAPP deliberou a contratação do auditor independente Sr. Adjanits Falcão
Villar em Reunião do Conselho de Administração da Bolsa (fl. 50); (ii) o contrato de prestação de serviços de auditoria foi celebrado com o Sr. Adjanits Villar, e não com a
empresa Cannizzaro & Contadores Associados S/C Ltda., conforme carta contrato anexada aos autos pela defesa (fl. 51-54); (iii) o Sr. Adjanits Villar figura como auditor
responsável pela auditoria realizada nas demonstrações financeiras da BOVAPP e do Fundo de Garantia de Operações (fl. 06-26), constando dos Pareceres do Auditor
Independente a assinatura dele (fl. 22 e 26); e (iv) o Sr. Adjanits Villar estava legalmente habilitado para a elaboração do relatório de auditoria, pois que encontra-se
devidamente registrado como auditor independente na CVM sob o n.o 4820 (fl. 29).
3. Dito isso, observo que, por força do art. 10, § 1o, da Resolução CMN n.o 2.690, de 28 de janeiro de 2000, as demonstrações financeiras das bolsas de valores devem
ser auditadas por auditor independente registrado na CVM, cabendo a responsabilização dos administradores dessas entidades pela contratação de auditores
independentes sem o devido registro nesta Autarquia, como preconiza o art. 27 da Instrução CVM n.o 308, de 15 de maio de 1999, in verbis:
"Art. 27. Os administradores das entidades auditadas serão responsabilizados pela contratação de auditores independentes que
não atenderem às condições previstas nesta Instrução, especialmente quanto à sua independência e à regularidade de seu
registro na Comissão de Valores Mobiliários"
4. Depreende-se daí não ter sido o art. 27 da Instrução CVM no 308/99 formalmente violado no presente caso, haja vista a contratação, pela BOVAPP, do auditor
independente Sr. Adjanits Falcão Villar, devidamente registrado nesta Autarquia.
5. A irregularidade apontada no Termo de Acusação residiria, portanto, no fato de que, embora contratado o Sr. Adjanits Falcão Villar, o parecer de auditoria em apreço foi
elaborado pela Cannizzaro & Contadores Associados S/C Ltda., pessoa jurídica não registrada na CVM para exercer a atividade de auditor independente.
6. De todo o modo a intenção da BOVAPP foi que suas demonstrações financeiras fossem auditadas pelo Sr. Adjanits Falcão Villar, auditor independente registrado na
CVM, não sendo por outra razão que foi ele o auditor contratado para a execução da tarefa, e não a Cannizzaro & Contadores Associados S/C Ltda..
7. Vale notar, ainda, que foi o Sr. Adjanits Falcão Villar quem realizou o trabalho de auditoria, assinando, na qualidade de responsável técnico, o parecer ora questionado.
8. Soma-se a isso o fato de que, consoante assinalado pela defesa, a BOVAPP protocolizou nesta CVM nova versão do relatório de auditoria, desta feita da lavra do
auditor independente Adjanits Villar e não mais da Cannizzaro & Contadores Associados S/C Ltda..
9. Verifico que a procedência dessas premissas decorre do exame dos autos do processo CVM no 2005/1587, instaurado visando à analise das demonstrações financeiras
da BOVAPP pela Gerência de Estrutura de Mercado e Sistemas Eletrônicos – GME,do qual consta correspondência protocolizada nesta CVM em 27.05.05 (carta S.G. no
009/2005, àsfl. 107) por meio da qual o Sr. José Peregrino enviou versão retificada do relatório de auditoria (fl. 108-126), bem como os pareceres do auditor independente
Sr. Adjanits Villar (fl. 127 e 134), também corrigidos.
10. Nesse ponto, destaco que, ao tratar de imputação por infração ao art. 27 da Instrução CVM n.o 308/99, o Colegiado da CVM, em julgamento realizado em 13.03.02, no
âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM RJ 2001/7686, assim se manifestou:
"(...) não me parece que tenha ocorrido a alegada violação do art. 27 da Instrução CVM 308, pois o que aquela norma veda é a
contratação de quem não seja auditor registrado na CVM para a realização de auditoria independente.
Apesar de o contrato ter sido celebrado com pessoas jurídica não registrada na CVM – muito provavelmente por questões de
2/3

interesse fiscal -, do próprio contrato constou a obrigação de a auditoria ser realizada pelo sócio Vespasiano Consiglio, auditor
devidamente registrado. E de fato, como se viu da Inspeção, os serviços foram por ele realizados, e os pareceres por ele
assinados."
11. Por todo o exposto, entendo deva ser o Sr. José Peregrino Neto absolvido da imputação de responsabilidade por infração ao parágrafo 1o do artigo 10 da Resolução
CMN no 2690/00 e art. 27 da Instrução CVM no 308/99.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2005
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
1"Art. 10. O exercício social das bolsas de valores deve iniciar-se em 1o de janeiro e findar em 31 de dezembro de cada ano, sendo obrigatória a elaboração de demonstrações financeiras, em
31 de dezembro de cada ano, de acordo com o disposto a respeito na Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 1o As demonstrações financeiras das bolsas serão auditadas por auditor independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários."
2 "Art. 27. Os administradores das entidades auditadas serão responsabilizados pela contratação de auditores independentes que não atenderem às condições previstas nesta Instrução, especialmente quanto à sua independência e à regularidade de seu
registro na Comissão de Valores Mobiliários.
Parágrafo único. Sem prejuízo das sanções legais cabíveis, constatada a falta de independência do auditor ou a ausência de registro nesta CVM, o trabalho de auditoria será considerado sem efeito para o atendimento da lei e das normas da Comissão."
Voto proferido pela Diretora Norma Jonssen Parente na Sessão de Julgamento do PAS CVM no RJ2005-3106, realizada no dia 19 de outubro de 2005.

Senhor presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Norma Jonssen Parente
Diretora

Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin, na Sessão de Julgamento do PAS CVM no RJ2005-3106, realizada no dia 19 de outubro de 2005.
Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente.

Sergio Weguelin
Diretor

Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do PAS CVM no RJ2005-3106, realizada no dia 19 de outubro de 2005.

Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo que o Colegiado desta Comissão absolve, nesta data, o senhor José Peregrino Neto da acusação que lhe foi imputada, bem como informo que a CVM interporá recurso de ofício ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante à absolvição proferida.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente

3/3